Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-72.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004164-72.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO - CPF: 322.664.598-64 (AGRAVANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), DAIANE APARECIDA MASSONI (AGRAVADO), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO INADMITIDA POR DESERÇÃO – RECORRENTE QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO, DEIXOU DE ADIMPLIR AS DESPESAS RECURSAIS – INTIMAÇÃO REALIZADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, APÓS A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, PARA QUE AS PARTES SE MANIFESTASSEM – INTIMAÇÃO QUE, PELAS PECULIARIDADES DA CAUSA, ERA DESNECESSÁRIA, MAS REVELA A REITERADA OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS RECURSAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não procede a alegação de que a parte não teve a oportunidade de recolher o preparo, se foi ela devidamente intimada para se manifestar após a devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o pagamento das despesas recursais.

II – Intimação que, de qualquer modo, era desnecessária, ante a ante a clareza e imperatividade das decisões exaradas pelo Tribunal Superior.

III – Recurso de agravo interno não provido, de modo a ser mantido o decreto de deserção.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO
, com o fito de reformar a decisão monocrática que declarou a deserção do recurso de apelação por ele interposto.

O agravante alega que não lhe foi oportunizado o recolhimento do preparo após a devolução dos autos da instância superior, quando o STJ negou provimento aos recursos excepcionais por meio dos quais pretendia obter a assistência judiciária gratuita. Afirma que, ao retornarem, os autos foram equivocadamente remetidos ao juízo de piso, quando deveriam ser devolvidos a esta Câmara para que o litigante pudesse adimplir as despesas recursais; equívoco este que sugere ter sido reconhecido pela Vice-Presidência deste Tribunal.

Contrarrazões pela manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante manifesta contrariedade à decisão monocrática por meio da qual esta relatora inadmitiu, por deserção, o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, após trânsito em julgado de acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Apesar da irresignação do agravante, a pretensão recursal não procede, posto que, embora alegue não ter tido a oportunidade de recolher o preparo, as partes foram devidamente intimadas, através do ato ordinatório lançado no id. 63636982, disponibilizado no DJE em 22/06/2020, para que se manifestassem após a devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o embargante teve, efetivamente, conhecimento da necessidade de efetuar o pagamento das custas recursais, pois era a única providência que poderia adotar diante do trânsito em julgado da decisão de indeferimento da gratuidade judiciária, independentemente da instância em que os autos se encontravam na ocasião.

Ainda que assim não fosse, a certidão de trânsito em julgado emitida pela Coordenadoria de Processamento do Superior Tribunal de Justiça no dia 05/06/2020 (id. 45870987 - Pág. 14), que implicou na manutenção definitiva da decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, já bastaria para dar ao ora agravante ciência de que lhe competia arcar, desde então, com as despesas recursais.

Em outras palavras, até mesmo a intimação efetivamente providenciada em uma das instâncias ordinárias se mostrava dispensável, ante a clareza e imperatividade das decisões exaradas pelo Tribunal Superior. Afinal,
dormientibus non sucurrit jus
.

Portanto, por qualquer ótica que se analise a matéria ventilada pelo agravante, a manutenção do decreto de deserção é medida que se impõe.

Em sentido semelhante:

"APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUTORIZAÇÃO DE DÉPOSITO DOS CHEQUES ANTECIPADAMENTE – Parte que teve oportunidade de recolher as custas complementares ao longo de cinco anos –
Princípio da inércia da jurisdição e máxima de que o Direito não socorre aos que dormem – Apelante que não procedeu ao recolhimento do preparo recursal – Deserção caracterizada
- Aplicação do art. 4o, II, da Lei no 11.608/03, e §§s 1o e 2o, do art. 511, do CPC – Recurso não conhecido, em face da deserção". "ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Concessão de gratuidade da justiça que não gera efeitos retroativos – Ainda que o benefício fosse deferido, não geraria reflexos em relação ao não recolhimento obrigatório das custas complementares - Precedentes do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 24a Câmara".

(TJ-SP - AC: 00182081820078260477 SP 0018208-18.2007.8.26.0477, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 23/06/2016, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2016)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, e,

em caso de unanimidade
,
condeno o agravante ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4o do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021